Tribunal: TJSP
Processo: 2093984-33.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do réu, visando ao trancamento de ação penal por ausência de justa causa e prescrição da pretensão punitiva. Alegação de que as mensagens trocadas tinham caráter particular e foram obtidas sem autorização judicial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do réu, visando ao trancamento de ação penal por ausência de justa causa e prescrição da pretensão punitiva. Alegação de que as mensagens trocadas tinham caráter particular e foram obtidas sem autorização judicial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e (ii) avaliar a existência de justa causa para a ação penal, considerando a alegação de ilicitude da prova e ausência de dolo. III. Razões de Decidir 3. Não há prescrição, pois entre a data dos fatos e o recebimento da queixa-crime não foram extrapassados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CP. 4. Ao menos no âmbito abstrato a imputação, há tipicidade na conduta imputada e justa causa para sustentar a instauração da instância penal privada.5. Não verificada, nos limites desta impetração, a ilegalidade da prova ou a ausência de dolo na conduta do réu. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Legislação Citada: - CF/1988, art. 5o, LXVIII - CPP, arts. 647 e seguintes - CP, arts. 109, 111, 115, 117, 138, 139, 140 Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.046.892-CE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/08/2012; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2139058-81.2023.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, j. 06/07/2023